Tribunal: STF
Processo: AI 500293
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental. Fundamento da decisão recorrida inatacado. Matéria fática. Interpretação de normas infraconstitucionais. Constituição pretérita.



    1. Creditamento de ICM relativo a insumos adquiridos para consumo no próprio estabelecimento. Não circulação da mercadoria. Revolvimento da matéria fática com interpretação de normas infraconstitucionais sob a égide da Constituição pretérita.



    2. Agravo regimental não provido.